Tribunal: TJMT
Processo: 1025251-45.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025251-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENISMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.716.091-00 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIDÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES

- DELITO DE MERA CONDUTA – ENUNCIADO Nº 8 DO TJMT – GUIA DE TRÁFEGO DE ARMA DE FOGO – TRANSPORTE PERMITIDO ENTRE LOCAIS DE GUARDA E DESTINOS AUTORIZADOS – APREENSÃO DO ARMAMENTO FORA DA TRAJETO PERMITIDO -

JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELANTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL – ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado nº 8).

“É inviável o pleito de absolvição por atipicidade da conduta do acusado que porta arma de fogo de uso permitido fora dos limites estabelecidos na guia de trânsito [residência – clube de tiros – residência], expedida pelo Exército Brasileiro. [...]”
(TJMT, Ap n. 00094808720198110055).

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.”
(TJMT, Ap nº 30276/)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1025251-45.2022.8.11.0003 -
CLASSE CNJ – 417
-
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): DENISMAR SANTOS ALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DENISMAR SANTOS ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1025251-45.2022.8.11.0003), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14 da Lei nº 10.826/03 - (ID 159995344).

O apelante sustenta que:

1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
à data da prisão em flagrante do Réu estava vigente o DECRETO 10.629/2021 que autorizava o transporte da arma municiada e pronta para uso e fora de rota”,
a caracterizar atipicidade da conduta
; 3) “
a reincidência genérica não pode ser utilizada como único fator para o impedimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, substituída a pena corporal por restritivas de direitos (ID 159995351).

Prequestiona os arts. 14 da Lei nº 10.826/2003 e 386, III, do CPP (ID 86343687 – fls. 81/84).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 159995353– fls. 325/330).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. INADMISSIBILIDADE. RÉU SE DESVIOU DA ROTA DESCRITA NO GUIA DE TRÁFEGO DA ARMA DE FOGO, CONDUTA QUE SE AMOLDA À FIGURA TÍPICA DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DE A ARMA ESTAR OU NÃO MUNICIADA. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DO INC. II DO ART. 44 DO CP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 171661187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 05/10/2022, por volta das 12:00h, próximo do estabelecimento comercial denominado o “ABJS Comércio de Grãos”, localizado na Br-364, neste município, o denunciado DENISMAR SANTOS ALVES, portava a pistola Taurus PT 92, calibre 9 mm, numeração ACC677921, caixa de munição 9 mm e dois carregadores sobressalentes com munição de pistola 9 mm, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia DENISMAR SANTOS ALVES, como incurso no artigo 14, da Lei 10.826/2003 e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal.”
(Ari Madeira Costa, promotora de Justiça – ID 159995289).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e deixou de substituir a pena por restritiva de direitos nos seguintes termos:

“[...] Ouvida em Juízo, a testemunha Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia Civil, declarou que, na data do fato, o denunciado Denismar estava sendo investigado pela prática do crime de homicídio e estava foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto. Relatou que recebeu a informação de que o réu estaria no estabelecimento comercial “ABJS Comércio de Grãos”, motivo pelo qual se deslocou até o local e efetuou sua abordagem, oportunidade em que localizou dois carregadores de pistola no interior do seu bolso, bem como noventa munições e uma pistola, ambas de calibre 9 mm, no interior do caminhão pertencente ao denunciado, motivo pelo qual foi efetuada a sua prisão em flagrante. Questionado pela defesa especificamente sobre esse ponto, afirmou que não se recorda se a arma estava ou não municiada.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de Polícia Civil que também participou das diligências investigativas que ensejaram a prisão em flagrante do acusado, a qual acrescentou que a arma de fogo estava municiada quando da sua apreensão e esclareceu que o réu estava em frente ao caminhão quando foi abordado.

Como se sabe, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado [...]

No mesmo sentido, sobre o valor dos depoimentos dos policiais, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

O réu Denismar Santos Alves, ao ser interrogado, alegou que, na data do fato, saiu do sítio de seus pais com destino ao clube de tiro 357, localizado nas proximidades do Horto Florestal, para prática esportiva de tiro. Relatou que, na ocasião da abordagem, estava em frente ao estabelecimento comercial “ABJS Comércio de Grãos”, no caminhão de seu irmão, aguardando ele chegar para se deslocar ao destino final (clube de tiro). Esclareceu que o seu irmão havia ido a um sítio no Assentamento Carimã levar a esposa e a cunhada e retornaria ao local para entregar-lhe o carro. Afirmou que, por ocasião da abordagem, a arma estava em cima do banco do caminhão e não estava municiada. Mencionou que se deslocou até a cidade com o veículo de seu irmão.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido
in casu
autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que houve a confissão do crime pelo acusado, corroborada pelos demais elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado [...]

Portanto, a confissão do acusado aliada às demais provas dos autos, constitui elemento probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Diversamente do alegado pela defesa, não há falar-se em excludente de ilicitude sob o argumento de que o réu possuía registro e guia de tráfego para o transporte do artefato.

Muito embora o acusado possua registro da arma apreendida (ID 105821415), bem como guia de autorização de transporte entre sua residência e clube de tiro, eventos de competição ou para utilização em abate de controle de fauna exótica invasora para locais autorizados pelo IBAMA (IDs 105821416 e 105821417), referidos documentos não autorizam o porte do artefato em local estranho à prática desportiva de tiro, tampouco durante período desproporcional para o efetivo traslado entre os locais permitidos.

Nesse sentido, ao contrário do que é permitido pela autorização do tráfego, a prova colhida indica que o réu desviou da rota que o levaria ao clube de tiro, deslocando-se ao estabelecimento comercial “ABJS Comércio de Grãos”, localizado na Avenida Ítrio Corrêa da Costa, n. 11.734, bairro Vila Salmen, isto é, a aproximadamente 6,0 km de distância do clube de tiro que teria como destino. [...]

Verifica-se, portanto, que a abordagem se deu em local público, estando a arma no interior de veículo automotor que sequer era de propriedade do acusado, devidamente municiada, caracterizando a prática do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 [...]

Assim sendo, não há como reconhecer o pleito de absolvição formulado pela defesa.

Em face disso, ressalte-se, por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável. Logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta a não ser julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado DENISMAR SANTOS ALVES como incurso na pena do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 [...]

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado
in casu
.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que se trata de agente reincidente em crime doloso, deixo de promover a substituição da pena.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado REINCIDENTE, motivo pelo qual fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em interpretação
a contrario sensu
[...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 159995344).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID
159995895– fls. 19
) e Laudo Pericial nº 300.2.03.2017.002540-01
(ID 86343687 – fls. 35/39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Nilton Nunes dos Santos Filho, policial civil (ID 86343687 – fls. 14/15), Alezandro Pereira da Silva, Investigador de Polícia (ID 86343687 – fls. 21/22), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 159995253– fls. 25/27).

Em Juízo, foram ouvidos o policial civil Nilton Nunes dos Santos Filho, o Investigador de Polícia Alezandro Pereira da Silva e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 159995334).

Dito isto, vejamos.

As declarações dos agentes policiais [
Nilton Nunes dos Santos Filho e Alezandro Pereira da Silva
] são coerentes no sentido de que o apelante portava 1 (uma)
pistola Taurus PT 92, calibre 9 mm, numeração ACC677921, 1 (uma) caixa de munição 9 mm e 3 (três) carregadores com munição de pistola 9 mm
, no dia 5.10.2022, por volta das 12h00,
próximo do estabelecimento comercial denominado “ABJ Comércio de Grãos”, em Rondonópolis/MT.

A apreensão das armas e munições ocorreu durante o cumprimento do mandado de prisão de nº 1022264-36.2022.8.11.0003, expedido em desfavor do apelante, de modo a corroborar com os depoimentos dos agentes policiais.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Aplicável o Enunciado Criminal nº 8 deste e. Tribunal:
[
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em sua vez,
o apelante possui Registro de Arma de Fogo (ID 159995287), bem como Guia de Tráfego Especial para transportar a arma de fogo e munições para utilização em treinamentos e/ou competições de tiro desportivo do local de origem para estandes de tiro registrados (ID 159995298).

Registre-se que,
consoante decreto vigente na época dos fatos
(Decreto nº
10.629/2021), a Guia de Tráfego Especial permite o transporte de arma de fogo municiada somente no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição,
manutenção, exposição, caça ou abate (art. 5º, § 3º)
.

Em outras palavras,
a Guia de Tráfego de arma de fogo não autoriza o apelante portar a arma de fogo fora do trajeto permitido.

Por outro lado, a apreensão do
armamento ocorreu há aproximadamente 6 (seis) quilômetros de distância do “
Clube de tiro 357
”, local indicado pelo apelante onde praticaria “
esporte de tiro
”. Todavia, a narrativa do apelante de que estaria em direção ao clube de tiro não foi comprovada por nenhum elemento probatório, cabendo à Defesa o ônus de provar essa versão (CPP, art. 156).

E mais. O próprio apelante reconheceu ter desviado do trajeto permitido ao admitir, em Juízo, que permaneceu no estabelecimento comercial aguardando o retorno de seu irmão, “
extrapolando o limite permitido pela autorização de trânsito da arma de fogo
”, como bem pontuado pelo Juízo singular (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID
159995344
).

Portanto, sua conduta de portar arma e munições, fora do trajeto permitido pela Guia de Tráfego de arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, apresenta-se típica, antijurídica e punível, a elidir a tese defensiva [atipicidade da conduta].

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“É inviável o pleito de absolvição por atipicidade da conduta do acusado que porta arma de fogo de uso permitido fora dos limites estabelecidos na guia de trânsito [residência – clube de tiros – residência], expedida pelo Exército Brasileiro. [...]”
(Ap n. 00094808720198110055. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 22.4.2023).

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10826/2003, art. 14).

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se incabível por ser o apelante reincidente em crime doloso, o qual registra condenação por furto noturno e posse ilegal de armas e munições de uso permitido a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, transitada em julgado no dia 9.8.2021 (PJE nº 0002852-21.2020.8.11.0064).

A respeito, colaciona-se acórdão deste e. Tribunal:

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.”
(Ap nº 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023